Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES E MAIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por alimentante, pai de quatro filhos (três menores e um maior), contra sentença que, em Ação de Revisão de Alimentos, reduziu a obrigação alimentar de 20% dos rendimentos brutos para 60% do salário-mínimo vigente, a ser dividido igualmente entre os alimentandos. O apelante alegou substancial alteração em sua capacidade financeira após ser exonerado de cargo comissionado em 26 de março de 2024, passando a sobreviver de trabalhos esporádicos ("bicos") com renda alegada de aproximadamente R$ 1.000,00 mensais. Requereu a nova redução da pensão para 30% do salário-mínimo, sob o argumento de que o valor fixado compromete sua própria subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: i) adequação do valor da pensão alimentícia fixada em 60% do salário-mínimo diante da alegada drástica redução da capacidade financeira do alimentante após exoneração de cargo comissionado; ii) Observância do binômio necessidade dos alimentandos (três menores com necessidades presumidas e um maior sem prova de estudo ou trabalho) versus possibilidade do alimentante (desempregado formalmente, com renda de trabalhos esporádicos).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A revisão de alimentos é cabível mediante comprovação de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando (art. 1.699, CC e art. 15, Lei no 5.478/68). O ônus da prova da alteração recai sobre quem alega (art. 373, I e II, CPC).
4. Restou comprovada e reconhecida em sentença a drástica redução da capacidade financeira do Apelante após exoneração do cargo comissionado em 26 de março de 2024, onde sua renda era de R$ 5.846,20. Pesquisas financeiras e fiscais, bem como extrato bancário, corroboraram a precária situação financeira após a perda do vínculo formal. Diante da revelia dos réus, considerou-se verídica a alegação de renda atual proveniente de trabalhos esporádicos ("bicos").
5. As necessidades dos três filhos menores são presumidas. A genitora não exerce atividade remunerada conhecida, indicando dependência financeira dos filhos em relação ao pai. A manutenção da isonomia no percentual para todos os filhos, incluindo o maior, não foi objeto de impugnação específica.
6. A sentença de primeira instância buscou um equilíbrio adequado entre a comprovada redução da capacidade financeira do alimentante e as necessidades inalteradas e presumidas dos filhos. O valor de 60% do salário-mínimo, embora represente um esforço para o alimentante, visa garantir o mínimo existencial aos quatro filhos (R$ 211,75 para cada um ), configurando uma redução substancial em relação ao patamar anterior.
7. O Apelante, com 39 anos e saudável, tem o dever de buscar meios para prover o sustento dos filhos, em observância ao princípio da paternidade responsável, mesmo desempregado formalmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. A comprovada redução da capacidade financeira do alimentante, decorrente de desemprego formal, autoriza a revisão do valor dos alimentos, porém, a fixação deve observar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da paternidade responsável, garantindo-se o mínimo existencial aos alimentandos, especialmente quando se trata de filhos menores com necessidades presumidas e dependência financeira do genitor”; “2. A dificuldade de comprovação exata da renda informal ("bicos") não impede a fixação de valor que, embora represente esforço ao alimentante, priorize o sustento da prole.”.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC): arts. 1.566, III; 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.704; Código de Processo Civil (CPC): arts. 80; 81; 373, I e II.; Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos): art. 15.; Constituição Federal (CF): art. 226, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936541, 0713048-50.2023.8.07.0020, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1868589, 0702380-50.2023.8.07.0010, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.